Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tarifa de água e esgoto. Coisa julgada. Não alcançada pelos efeitos modulatórios do revisto tema 414/STJ. Litigância de má-fé e litigiosidade excessiva. Inocorrência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação e homologação de laudo pericial em fase de liquidação de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) A ratio decidendi da sentença teria sido em relação à metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB, em razão da existência de hidrômetro único, que teria sido reputada ilícita. (ii) Após o trânsito em julgado, em 06.10.2020, da sentença, foi revisado o Tema repetitivo 414 do STJ e firmada nova tese jurídica (em 25.06.2024), a qual passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, razão pela qual a parte executada/agravante impugnou os cálculos apresentados em laudo pericial e pediu que fossem refeitos com base no atual entendimento. (iii) Indeferida a medida liminar recursal que buscava a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a preponderância do Tema 414, revisado pelo Superior Tribunal de Justiça ao reexame da metodologia de cálculo das tarifas do consumo d’água.
III. Razões de decidir
4. Na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4o). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505).
5. No caso concreto, a ratio decidendi da sentença (metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB) já estaria sob o manto da coisa julgada (preclusão máxima), tornando-se inalcançável pelos supervenientes efeitos modulatórios do Tema 414 do STJ (revisto).
6. Não demonstrada a contenciosidade excessiva (impugnação ao laudo pericial e quesitos complementares), senão atividades processuais regulares à apuração do quantum debeatur na fase de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à condenação da agravante em honorários advocatícios nesta fase processual.
7. Rejeitado o pedido de condenação da parte agravante à litigância de má-fé, uma vez que não resultou evidenciado o dolo em proceder de modo temerário (CPC, art. 80, inc. VII).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. VII, art. 502, 505, 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414; TJDFT, acórdão 1877924, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJE: 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1872083, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJE: 26.06.2024.